Tribunal: TJPA
Processo: 0800630-03.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800630-03.2021.8.14.0105

APELANTE: JURACI MOUREIRA PAULO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. DECRETO CONDENATÓRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. AUTORIA CONSTATADA, MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU APREENDIDO EM FLAGRANTE ENQUANTO REGAVA CONSIDERÁVEL PLANTIO DE MACONHA. DEPOIMENTOS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS DOS AUTOS. PEQUENAS

CONTRADIÇÕES

NOS

DEPOIMENTOS

DAS TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE QUE “MACONHA” É SUBSTÂNCIA ILÍCITA NÃO ANCORADO EM NENHUM EIXO PROBANTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE INFLUENCIANDO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM.
PRECEDENTES DO STJ. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO (DOIS TERÇOS) QUANTO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA ATINENTE AO §4º, ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promover o redimensionamento da pena,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JURACI MOUREIRA PAULO,
contra sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o do crime de associação do tráfico tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/06 , com fundamento no art. 386, VII, do CPP., substituindo-lhe por duas restritivas de direito
(Num. 8416392 - Pág. 1/8).

Suas razões voltam-se para a tese de insuficiência probatória, Num. 9255405 - Pág. 1/6
.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento,
Num. 9531752 - Pág. 1/4
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO,

Num. 9918156 - Pág. 1/4.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

2.1.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela
prática do crime previsto no artigo 33,
§1º, II,
da Lei 11.343/2006, aduzindo que nos autos não constam provas suficientes de autoria
.

A discussão em pauta cinge-se à prática do crime de
tráfico de drogas pelo réu, ora apelante, que sustenta que a droga era para uso próprio.

Segundo a Denúncia, Num. 8416197 - Pág. 1/2,
“em 26/10/2021, por volta das 09:30H, na Rodovia PA 140, via Tomé-Açu, nas proximidades do Km 04, nesta comarca, o denunciado foi flagrado na sua plantação de maconha, destinada ao tráfico de drogas nesta comarca. A guarnição do GTO, em diligência pela comarca, foi informada acerca de uma plantação de maconha. Solicitaram apoio ao Comando, tendo chegado o 1º Tenente Diego e o 3º SGT Marcelo. Então, adentraram na mata e chegaram ao local indicado. Na oportunidade, quase todos os presentes fugiram, tendo permanecido apenas o denunciado, que regava a plantação. O local possuía cerca de 1.500 pés de maconha. Na investigação, foi apurado que o denunciado era associado ao nacional Zé Puruquinha, não qualificado pela autoridade policial, e que o kg da droga era vendido a R$100,00 (cem reais)”.

Conforme se depreende dos fatos, o acusado foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto art. 33, §1º, II e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006.

Sobreveio sentença, condenando o réu pelo delito de tráfico de drogas, absolvendo-o do crime relacionado à associação para o tráfico.

A capitulação legal assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

Examinado detidamente o conteúdo deste feito, e em que pesem a densidade dos esforços argumentativos deduzidos pela d. Defesa do acusado, ora apelante, tenho para mim que não merece acolhimento seu pleito absolutório.

Com efeito, a materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada, porquanto evidenciada pelos seguintes elementos de prova: Boletim de Ocorrência, Num. 8416174 - Pág. 6, Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 8416174 - Pág. 16, Laudo Provisório, Num.8416174 – Pág.22/23, Laudo de Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo, Num. 8416204 – Pag.1/2.

O termo de apreensão
denota
que os policiais apreenderam 13 pés de Cannabis Sativa, material entorpecente conhecido vulgarmente como “Maconha”.

Ressalta-se que o Laudo Definitivo testou POSITIVO para a substância vulgarmente conhecida como “maconha”, sendo 13 (treze) ramos, composto de folhas secas, sementes, raízes, sendo o maior medindo 1,60m (um metro e sessenta centímetros) e menor 90cm (noventa centímetros).

Outrossim, é incontroversa a autoria delitiva, especialmente pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais, sobretudo quando cotejados com o auto de apresentação e apreensão, laudos periciais, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado (foi apreendido enquanto regava o plantio de maconha).

Perante a autoridade policial o acusado confessou a autoria do crime de tráfico de drogas,
Num.8416174 – Pág.24
.

Em Juízo, audiência de 24.02.2022, foram ouvidas as testemunhas e procedido ao interrogatório do acusado, Num. 8416371 - Pág. 1/2, ocasião em que negou veementemente a autoria delitiva, confessando a propriedade da droga, porém alegou ser para consumo pessoal.

Durante o seu interrogatório, sob o crivo do contraditório, o acusado relatou que “
é verdade que foi preso regando maconha e que os que estavam consigo teriam fugido. Que não vendia maconha. Que a droga não era sua. Que trabalhava para ganhar seu dinheiro. que não sabia que plantar maconha era crime. Zé peruquinha é uma pessoa que trabalhava por lá. (ao ser novamente indagado sobre conhecimento de que maconha era droga e que seu plantio era crime, ficou em silêncio). que o acusado quem tomava conta da área para regar. Que era do zé peruquinha.

Que estava trabalhando lá há 20 dias. Que antes de lá, trabalhava como agricultor. que no local estavam zé peruquinha e o acusado. que foi contratado por este para trabalhar lá. Que ele disse que ia pagar seiscentos reais por mês. Que nunca foi preso antes. que não foi espancado no momento da sua prisão. Que não confessou que a plantação era sua.

MAURO SÉRGIO JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA, policial militar, aduziu que
“o réu estava sozinho e confessou que a

plantação era de sua propriedade (
extraído da sentença
).

BENÍCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, policial militar, em Juízo, relatou
“que no momento da prisão o réu estava regando o plantio de maconha; os policiais incineraram uma parte do plantio e guardaram uma quantidade para fins de apresentação na DEPOL” (
extraído da sentença
).
O depoente ainda ressaltou
“que o réu teria confessado conhecer o “chapo”, que este seria padrasto da esposa do réu. Que a plantação encontrada era apenas uma de diversos polos de plantios. No dia anterior apreendeu dinamite, armamento, colete a prova de balas em plantação vizinha. O seu chapo que supostamente seria o líder, tem envolvimento direto, com o “novo cangaço”, grupo armado que faz ataques violentos. Que em um primeiro momento, o réu alegou que cada plantio era de um. Cada um cuidava do seu”.

Denota-se que, em sede instrutória, os policiais que realizaram a diligência e consequente prisão em flagrante do apelante, ratificaram seus depoimentos prestados em sede administrativa, afirmando, em síntese, que o réu foi encontrado regando uma plantação considerável de maconha.

A palavra dos policiais militares tem especial relevância, não podendo sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la.

Ressalto que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção em sua conduta ou de que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o acusado. Pelo contrário, quando coeso e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos e revestidos de eficácia probatória.

Não outro é o entendimento pacificado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO DO CORRÉU. ACERVO PROBATÓRIO COESO. I - Inviável a absolvição quando a confissão do correu, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e dos usuários, todos prestados em Juízo, bem como as circunstâncias do caso concreto, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07174487220208070001 DF 0717448-72.2020.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Esclareço que a condenação não está baseada exclusivamente na prova testemunhal, haja vista que o inquérito policial e os laudos de exame dos entorpecentes as complementam e dão robustez probatória.

Outrossim, pequenas contradições nos depoimentos das testemunhas quanto aos detalhes da empreitada criminosa, não são suficientes para ensejar a absolvição dos apelantes, até porque decorrem da própria falível memória humana, não tendo o condão de afastar a condenação, quando esta se fundamenta também em outras provas robustas. Precedentes STJ - HC: 491478 SC 2019/0029810-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 08/02/2019).

O crime de tráfico de entorpecentes consuma-se com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, já que se trata de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado.

Não se pode olvidar que o art. 33, §1º, II, da Lei 11.343/06 possui diversos tipos penais, "semear, cultivar e realizar colheita", o que é justamente o caso dos autos.

O alegado desconhecimento de que a “maconha’ era “droga” (substância ilícita), não subsiste.

In casu
, as circunstâncias em que ocorreram o ilícito não deixam qualquer dúvida de que o réu, no mínimo, possuía plenas condições de obter maiores informações a respeito e suspeitar de que se tratava de prática ilícita.

Assim, após análise minuciosa das provas acostadas ao caderno processual, verifica-se que a versão apresentada pelo recorrente de que não sabia que cuidava de entorpecentes, está em desacordo com o conjunto probatório e, além disso, têm-se que as explicações dadas não foram corroboradas em nenhum momento.

Diante de todo o contexto acima exposto, não restam dúvidas acerca da ciência do acusado de que, no mínimo foi contratado para promover o cultivo da substância ilícita, não havendo como acolher a alegação de que desconhecia o entorpecente.

A simples alegação de que desconhecia que a maconha seria ilícita não tem o condão de isentá-lo do crime em questão. É de se destacar, portanto, que a versão do apelante é completamente isolada nos autos, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe pertence, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Portanto, a manutenção da condenação do réu JURACI MOUREIRA PAULO nas sanções do artigo 33, §1º, II, da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe, tendo em vista que o conteúdo probatório carreado aos autos comprovou a ilicitude da conduta do recorrente.

2.2.

DOSIMETRIA DA PENA

Em se tratando de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a dosimetria da pena deve considerar a obediência ao art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal.

O Art. 42 da Lei 11.343/2006, denota que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O preceito secundário o crime tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/2006), delimita a pena de r
eclusão, de

5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, o juiz sentenciante considerou as “circunstâncias do crime” como desfavoráveis, fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida:
Em relação as circunstâncias deve-se considerar a natureza das substâncias e a quantidade apreendida. A quantidade é significativa, sendo aproximadamente 1.500 pés de maconha, porém foram periciados apenas 13 ramos compostos de folhas secas, sementes, raízes, com tamanhos diversos entre 1,60m e 90cm de MACONHA
.

O juiz
A Quo
fundamentou idoneamente seu entendimento e utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença da pena máxima e mínima, dentro dos limites aceitáveis pelas Instâncias Superiores:

"(...)
III – Quantum de aumento da pena-base. Saliente-se que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). In casu, o aumento da pena-base em 02 (anos) está devidamente fundamentado e mostra-se proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Sobre o limite para a exasperação inicial, o STJ ementou:

A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023

Logo, inexiste reparo na adequação da pena-base.

Sem agravantes na segunda fase, incidindo apenas a atenuante de confissão (art. 65, III, “d”, CP), mantenho a pena provisória.

No que tange à terceira fase, esta comporta revisão, visto que o Magistrado incorreu em
bis in idem
ao justificar o redutor na fração de 1/5 (um quinto) do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/3006 (tráfico privilegiado), novamente na quantidade e natureza da droga apreendida.

O entendimento consolidado é de que a consideração da quantidade e natureza da droga na primeira e na terceira fase, ao mesmo tempo, configura bis in idem (ARE 666.334, com
repercussão geral
).

Em razão do exposto, e na ausência de fundamentação idônea, aplica-se o redutor máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), ensejando a retificação da pena definitiva do apelante para
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto (art. 33. §2º, “c”, CP), e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, serem calculados na fração de um trinta avos do salário mínimo vigente na época do fato.

Eventual detração deverá ser aplicada pelo Juiz da Vara de Execução Penal.

A meu ver, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não deveria ser concedida ao apelante, diante do vetor considerado negativo (“circunstâncias”), na análise da pena-base, a teor do art. 44, III, do Código Penal.

Porém, considerando que o Magistrado concedeu a substituição, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho-a, devendo ser executada pelo Magistrado responsável pela Execução da Pena.

Mantidos os demais consectários legais.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por JURACI MOUREIRA PAULO, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promovo o redimensionamento da pena definitiva para 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,

em regime inicialmente aberto (art. 33. §2º, “c”, CP),
e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na forma da Lei Cogente.

É o voto.

Belém, 19/02/2024